Tribunal: STF
Processo: RE 1602466
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA FUNDADA NO ART. 192 DA LEI Nº 8.112/90. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR REALIZADA PELA LEI Nº 11.344/2006. CRIAÇÃO DA CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER A FORMA DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
1. A Lei nº 8.112/90 estabelecia em seu art. 192, inciso I, que o servidor que contasse tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado. Nesse cenário, a Lei nº 11.344/2006, ao reestruturar a carreira do magistério superior, criou a classe de professor associado, a qual passou a figurar como classe superior a de professor adjunto.
2. Na hipótese sub examine , depreende-se que o impetrante se aposentou no cargo de professor adjunto ainda na vigência do art. 192, da Lei nº 8.112/90, de modo que, com o advento da Lei nº 11.344/2006, deveria ter como base de cálculo da aposentadoria a remuneração de professor associado, e não mais de professor titular, decorrendo o pagamento indevidamente a maior por equívoco da Administração Pública na interpretação dos dispositivos legais pertinentes.
3. Evidencia-se, na espécie, que houve erro da Administração na interpretação do estabelecido pelo art. 192 da Lei nº 8.112/90 combinado com o art. 4º da Lei nº 11.344/2006, no que se refere à aplicação da remuneração de professor associado como base de cálculo para a percepção da aposentadoria de professores adjuntos, razão pela qual é indevida a restituição ao erário do valor erroneamente recebido, em face dos princípios da legítima confiança, segurança jurídica e a certeza do direito.
4. Todavia, não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de rever o equívoco no presente caso, uma vez que está caracterizada relação de trato sucessivo, já que o pagamento ilegal se renovava mês a mês. Tanto é assim que a universidade ré não está excluindo o direito do impetrante de receber a mencionada vantagem, mas modificando o seu cálculo para que seja paga de acordo com as alterações promovidas pela Lei nº 11.344/2006 na carreira do servidor.
5. É pacífico o entendimento de que o servidor público não possui o direito adquirido a permanecer no regime jurídico funcional anterior, nem a preservar a forma de cálculo de sua remuneração. Tem direito, apenas, à preservação do valor nominal de seus vencimentos, de maneira que é legítimo o ato da administração em realizar o reajuste em razão da reestruturação da carreira do servidor.
6. Inocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade vencimento, pois, apesar do que faz crer o impetrante, a aplicação da MPv nº 295/2006, transformada na Lei 11.344/06, em detrimento do Decreto n.º 94.664/1987, por si só, não acarretou efetiva redução global dos proventos de sua aposentadoria, porquanto foi suficientemente compensada com a reestruturação da remuneração da categoria funcional de Professor de Ensino Superior, sendo certo que sendo a garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos relativa à irredutibilidade do valor global da remuneração.
7. Apelação da UFPB provida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente